Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001451-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSEONE MARQUES GERALDO - CPF: 627.808.161-04 (RECORRIDO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao importe do quantum indenizatório, a fim de estabelecer m R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho em parte o voto do relator com a ressalva do quantum indenizatório que entendo, assim como no voto divergente, ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A RECLAMANTE - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.

Por se tratar de inscrição indevida prescinde de demonstração do prejuízo, afigurando-se dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, afigura-se dissociado dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ recorre da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação tributária com indenização por danos morais proposta por JOSEANE MARQUES GERALDO.

O Recorrente alega que inexistem danos morais indenizáveis tendo em vista que não houve o ajuizamento da execução fiscal e os dados foram posteriormente corrigidos administrativamente sendo desnecessário o ajuizamento da lide.

Sustenta que a conduta do município causou mero aborrecimento não passível de indenização.

Aduz que o valor da indenização arbitrado pelo julgador singular se revela exacerbado, devendo ser reduzido ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça declarou sua incompetência para julgar o recurso em razão do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, inexiste dúvida de que o protesto foi indevido, o que sequer é contestado pelo Município, alegando apenas que tal ato não gerou dano moral indenizável.

Ocorre que, por se tratar de negativação indevida não se faz necessário comprovar efetivamente o dano, pois ele é presumido.

No que diz respeito ao valor arbitrado pelo magistrado singular, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se dissociado dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido ao montante para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço apenas para reduzir o valor dos danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao importe do
quantum
indenizatório, a fim de estabelecer em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inclusive, em visita aos autos, a parte demonstra ser a única anotação restritiva em seu desfavor.

Acedo aos demais termos do voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023